Tribunal: TJMT
Processo: 1026659-80.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026659-80.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), RONALDO MEDRADO - CPF: 513.700.001-97 (REQUERENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL PEDRO ARRUDA DA SILVA - CPF: 027.554.461-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES - CPF: 882.056.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO EM RELAÇÃO A DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – INSUBSISTÊNCIA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, TELEFONES VIA SATÉLITE E ANOTAÇÕES DE DEPÓSITO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO SEDIADO NA BOLÍVIA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA –
PEDIDO IMPROCEDENTE
.

Não há falar em outorga de tutela cautelar, de aparência antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito, pois
há fortes indícios investigativos que apontam para a transnacionalidade do delito, sobretudo pelas anotações encontradas nos pertences do requerente, as quais indicam possível existência de tratativas ilícitas entre os demais membros residentes na
Bolívia
, inclusive com dados de conta bancária de um suspeito, vulgo “
Pokemon
”, no
Banco Unión S.A
, localizado na
Bolívia
, além da quantidade de droga apreendida -
413,90 kg de cocaína
- e 02 (dois)
aparelhos para comunicação via satélite
, marca Iridium, 08 (oito) aparelhos celulares e 01 (um) notebook marca Philco.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
ação cautelar inominada criminal
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronaldo Medrado
, por meio da qual busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que determinou a remessa dos autos do inquérito policial (1002237-14.2022.8.11.0009) para a Justiça Federal.

Emerge dos autos que foi instaurado inquérito policial com a finalidade de apurar os crimes tipificados no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, praticado, em tese, pelo requerente juntamente com outros coacusados.

No curso da investigação, o Ministério Público opinou pelo declínio da competência à Justiça Federal, sob o fundamento da existência de indícios de tráfico transnacional de drogas, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, sendo acolhido pelo Juízo
a quo
.

O requerente sustentou ausência de fundamentação na referida decisão, e havendo fundado risco de que o requerente seja investigado, processado e julgado por autoridade incompetente, interpôs Recurso em Sentido Estrito na origem para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Alegou que havendo o fundado receio de que seja os autos remetidos à jurisdição federal face a ausência de atribuição de efeito suspensivo é cabível o manejo da presente medida em regime de plantão, de forma que requer o recebimento da presente
ação cautelar inominada
com a concessão da liminar de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, até o seu julgamento definitivo, mantendo a competência da 3ª Vara de Colíder-MT.

A liminar vindicada foi indeferida em sede de plantão, pelo plantonista Desembargador Paulo da Cunha (id. 154394194).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela
improcedência
da presente medida cautelar inominada, considerando a possível ligação dos investigados com narcotraficantes bolivianos e, consequentemente, diante dos indícios de transnacionalidade do tráfico de drogas (id. 154412678).

O requerente peticionou requerendo a reconsideração do decisum, com a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso em sentido estrito por este Órgão Colegiado (id. 154553668).

O pedido de reconsideração restou indeferida.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
ação cautelar inominada criminal
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronaldo Medrado
, por meio da qual busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que determinou a remessa dos autos do inquérito policial (1002237-14.2022.8.11.0009) para a Justiça Federal.

Peço vênia para transcrever a decisão a qual se busca a revogação:

“
Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado com o escopo de apurar os crimes tipificados no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, praticado, em tese, por Eduardo Alves, Israel Pedro Arruda da Silva e Ronaldo Medrado.

No transcorrer processual, o Ministério Público opinou pelo declínio da competência à Justiça Federal, sob o fundamento da existência de indícios de tráfico transnacional de drogas, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente (ID. 104292810).

Posteriormente, compareceu espontaneamente a defesa do investigado Ronaldo Medrado, propugnando pelo indeferimento da pretensão ministerial (ID. 104617102).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos tenho que prospera o pedido formulado pelo Ministério Público, vejamos.

Ao compulsar os autos, como bem ponderado pelo Ministério Público, evidencia-se a transnacionalidade do delito previsto no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06,
notadamente face às circunstâncias do evento, vez que foram encontrados anotações de contabilidade nos pertences do implicado Ronaldo Medrado e, ainda, tratativas ilícitas entre possíveis narcotraficantes residentes no País vizinho (Bolívia), inclusive vislumbrado dados bancários de uma instituição sediada no aludido País.

Inobstante a tese defensiva para fixação da competência para o processamento dos autos nesta Comarca, necessário asseverar que a própria autoridade policial informou haver fortes indícios de internacionalidade delitiva (ID. 104188710), somado ao fato da existência do ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. João Marcos Gomes Cruz Silva, endereçado ao Ministério Público Estadual também informando os indicativos do tráfico de drogas/associação transnacional, solicitando, por consequência, os autos do Inquérito Policial para o devido prosseguimento das investigações.

Diante dos fatos, no presente momento sumário e não exauriente, há que se reconhecer os indícios do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico transnacional e, por conseguinte, atraindo a competência da Justiça Federal para o processamento da causa, conforme preconiza o art. 70 da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, considerando as razões expostas e em consonância com o parecer ministerial, DECLINO da competência em favor da Subseção Judiciária de Sinop/MT, para onde deverão ser encaminhados os autos com as nossas homenagens de praxe.

Em virtude do declínio da competência, verifica-se a prejudicialidade da análise do pedido de remessa dos bens apreendidos à Polícia Federal da Comarca de Sinop/MT, ora formulada pela autoridade policial (ID. 104188710).”
(id. 154373194).

Pois bem.

Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, supostamente praticados por
Eduardo Alves, Israel Pedro Arruda da Silva e Ronaldo Medrado
.

Segundo consta do caderno fático probatório, no dia 09 de novembro de 2022 Policiais Rodoviários Federais receberam uma denúncia anônima, dando conta de que nesta cidade de Colíder-MT havia 03 (três) veículos,
um caminhão munck Iveco/Tector, cor branca, placa AXC-8A87, uma camionete Hilux, cor prata, placa QBK-8D26 e uma Fiat Strada, cor branca, placa RTB-5F27
, realizando transporte de entorpecentes.

De posse dessas informações, os policiais rodoviários federais deslocaram-se até este município, ocasião em que visualizaram o referido caminhão no posto de gasolina denominado “Auto Posto Coronel”. Durante a abordagem e entrevista prévia com o condutor do veículo,
Israel Pedro Arruda da Silva
, este apresentou informações desencontradas, bem como comunicou que haviam dois veículos que o acompanhavam, os quais iam a frente do caminhão prestando informações através de aparelhos celulares, no intuito de evitar eventual abordagem policial. Na oportunidade,
Israel
disse que os condutores destes veículos estavam hospedados em um hotel nas proximidades.

Ato contínuo, com o intuito de localizar os demais veículos denunciados, a equipe policial realizou rondas ostensivas pela região, quando visualizou, estacionados em frente ao Hotel Pousada das Palmeiras, às margens da Rodovia Estadual MT-320, o Fiat/Strada Endurance, cor branca e placa RTB-5F27 e a Toyota Hilux Cd, cor prata e placa QBK-8D26.

Sendo assim, os policiais contataram a recepcionista do hotel, questionando-a sobre os condutores dos veículos denunciados, ocasião em que lhes foi informado que se tratavam dos investigados
Eduardo Alves
(condutor do veículo Fiat/Strada) e
Ronaldo Medrado
(condutor do veículo Toyota Hilux). Em seguida, a equipe se dirigiu até os respectivos quartos dos hóspedes, devidamente acompanhados da recepcionista do hotel. Ao serem chamados, os condutores dos veículos atenderam voluntariamente, bem como acompanharam a equipe policial para apontar os veículos que estavam sob suas posses.

Em continuidade, ao questionarem os condutores da Hilux e da Strada acerca de destino, origem e motivo da viagem, eles deram informações discrepantes e contraditórias, como, por exemplo, o horário que chegaram ao hotel, que estava em desconformidade com o horário do
check in
.

Apurou-se que ao longo da fiscalização dos veículos envolvidos na ocorrência, foram encontradas nos veículos Iveco/Tector e Toyota Hilux,
dispositivos de comunicação eletrônica via satélite, da marca IRIDIUM GO
, visando o monitoramento da polícia por parte dos veículos Hillux e Strada, os quais realizavam a função de "batedores".

Após realizar a abertura do compartimento, foram localizados
380 (trezentos e oitenta) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína
. Ainda,
2 aparelhos para comunicação via satélite, marca Iridium, 8 aparelhos celulares e 1 notebook marca Philco
, bem como foi localizada no interior da mochila preta, pertencente ao investigado
Ronaldo Medrado
, uma caderneta
com anotações inerentes a possíveis depósitos em um banco denominado Banco Unión, localizado na Bolívia
.

Portanto, emerge dos autos que após o requerido e seu comparsa terem sido presos em flagrante delito, foi localizada, no interior de uma mochila preta, pertencente ao requerente, uma caderneta com anotações inerentes à possíveis depósitos na conta bancária de um suspeito, vulgo
“Pokemon”
, em um banco denominado
Unión S.A
, localizado na
Bolívia
.

Assim, em cognição sumária, há fortes indícios investigativos que apontam para a transnacionalidade do delito, sobretudo pelas anotações encontradas nos pertences do requerente, as quais indicam possível existência de tratativas ilícitas entre os demais membros residentes na
Bolívia
, inclusive com dados de conta bancária de um suspeito, vulgo “
Pokemon
”, no
Banco Unión S.A
, localizado na
Bolívia
, além da quantidade de droga apreendida -
413,90 kg de cocaína
- e 02 (dois)
aparelhos para comunicação via satélite
, marca Iridium, 08 (oito) aparelhos celulares e 01 (um) notebook marca Philco.

Ainda,
o interesse da Justiça Federal também se faz presente em virtude da grande repercussão interestadual do caso em tela, que exige repressão uniforme, nos termos do artigo 1º da lei federal 10.446/2002, conforme afirmado pelo douto delegado Polícia Federal, Dr. João Marcos Gomes Cruz e Silva, no ofício acostado no id. 154373194.

Dessa forma, não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência.

Por fim,
também que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transnacionalidade pode se caracterizar apenas pela prova de que a droga será remetida ao exterior ou virá do exterior para o Brasil, dispensando-se o efetivo cruzamento dos limites nacionais. Nesse sentido:

“(...) 1. Para a caracterização da transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, é desnecessária a comprovação de transposição e fronteiras, bastando que as circunstâncias do crime indiquem que a droga era proveniente de local fora dos limites territoriais nacionais. Doutrina. Jurisprudência.

2. Na espécie, havendo a comprovação de que o recorrente integrava organização criminosa liderada por um colombiano e um peruano, e que se destinava à comercialização de drogas oriundas do Peru, não há que se falar na incompetência da Justiça Federal, sendo certo, outrossim, que para se atestar a inexistência de elementos de convicção hábeis a confirmar a transnacionalidade do delito seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes.”
(RHC 69.177/MA, j. 21/08/2018).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
a medida cautelar inominada ajuizada por
Ronaldo Medrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023